Tribunal: TJDFT
Processo: 0731910-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731910-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi S.A. (Em Recuperação Judicial) contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal que rejeitou a garantia ofertada por ela e concedeu prazo para pagamento ou nova garantia da execução (id 242796636 dos autos originários). A agravante interpôs este agravo de instrumento sob alegações genéricas relacionadas à recuperação judicial da empresa e à natureza do crédito executado. Ocorre que a decisão agravada nada dispôs sobre a referidas alegações. A decisão agravada limitou-se a analisar a adequação dos bens indicados à penhora sem adentrar no mérito da sujeição do crédito à recuperação judicial, matéria que sequer foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator